Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715345-95.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EDEGAR STECKER, EDSON STECKER, DIOGO BARUFI STECKER RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, EDNEI PAES NANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DOS CRÉDITOS ANTES DE APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se na origem de ação de execução de título extrajudicial, cujo crédito foi cedido ao Fundo De Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Alternative Assets – FIDC antes de aperfeiçoada a relação processual. 2. Os advogados constituídos pela cedente não patrocinam os interesses da atual credora, que ingressou nos autos com novos patronos, razão porque os primevos requereram a reserva da verba honorária com abertura de prazo para apresentarem planilha atualizada do crédito. 3. A hipótese versa sobre verba provisória que pode ser reduzida pela metade ou majorada até 20% (vinte por cento), conforme disciplina o art. 827, §§ 1o e 2o, do CPC, que tratam sobre a legitimidade concorrente do advogado e da parte na fase de cumprimento de sentença ou em caso de acordo firmado entre as partes. 4. Realizada a cessão do crédito antes de aperfeiçoada a relação processual, não há como se proceder à reserva dos honorários advocatícios provisoriamente fixados na execução, devendo o montante perseguido ser objeto de ação própria, em face da necessidade de dilação probatória. 5. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 23 e 24, §1o, do Estatuto da OAB, sustentando que, na qualidade de advogados substituídos no curso do processo de execução, lhes é permitida a apuração dos honorários advocatícios no próprio feito, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação para a apuração dos aludidos honorários. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam julgado do STJ em apoio à tese. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012 (id 24703047, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 23 e 24, §1o, do Estatuto da OAB. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação pela Corte Superior. Determino, conforme requerido pelos recorrentes, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012